Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700124-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: GENILSON DE SOUZA PIRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54756164), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0705371-08.2023.8.07.0007, ante decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do Réu pelos sistemas disponíveis ao Judiciário. Transcrevo a decisão agravada (ID 54756172): Indefiro o pedido do autor id 182421197 e mantenho a decisão id 168852657, pelos mesmos fundamentos, em relação a consulta nos sistemas judiciais e expedição de ofícios para localização do endereço do requerido nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, antes da apreensão do bem, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Aguarde-se prazo de 30 (trinta) dias. Aproveite a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo resposta, intime-se o AUTOR pessoalmente, via sistema, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, para manifestação, sob pena de extinção, haja vista que o trâmite processual estará parado a mais de 30 dias, por abandono do autor. A título de esclarecimento, a respeito da intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a Lei no 11.419, 19/12/06 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências), normatiza no art. 5o que "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" e afirma no § 6o que "As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Esgotado o prazo, venham conclusos Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) foi deferida a liminar de busca e apreensão, contudo, a diligência restou frustrada. Intimado, o agravante manifestou sobre a certidão e apresentou pedido de pesquisas de endereços via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de localizar o bem objeto da lide; (ii) O pedido restou indeferido, momento em que o Magistrado determinou a intimação do agravante para confirmar endereço de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em busca e apreensão. Em atendimento ao determinado, o Banco indicou novo endereço para diligência no ID158508057, com aditamento no ID161944299, bem como no ID 174794304, contudo, as mesmas retornaram sem sucesso. (iii) o agravante apresentou novo pedido de realização de pesquisas de para localização da garantia objeto da lide junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Contudo, o Magistrado entendeu pelo indeferimento; (iv) o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1814354/SP); (v) Fato é que a decisão ora atacada pode acarretar grave prejuízo para a Agravante, uma vez que a mesma fere o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da Agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco Agravante sofrer prejuízos irreparáveis como adiante será demonstrado; (vi) fundamenta o pedido de efeito suspensivo, aduzindo que “a decisão que indeferiu pedido de pesquisas nos autos fere princípios basilares da prestação jurisdicional do processo, da razoável duração da ação e da cooperação, restando presente assim a constatação de que, prevalecendo a decisão agravada, poderá a parte agravante experimentar dano grave, de difícil ou impossível reparação”; (vii) sustenta ainda que “o entendimento quanto o deferimento de pesquisas em processo a fim de impulsar o feito e auxiliar o credor já se encontra pacificado em jurisprudências, portanto, a decisão proferida pelo juízo de primeira instância diverge da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, o que configura probabilidade de direito, justificando assim a concessão do efeito suspensivo”; (viii) Quanto a alternativa apresentada na Decisão agravada, ou seja, de apresentação de pedido de conversão do feito em execução, insta salientar que o referido pedido é uma faculdade processual do credor, ora recorrente, e não uma “saída” para o processo em caso de não localização do devedor ou da garantia do contrato; Requer: Isto posto, requer seja o Agravo de Instrumento recebido, deferido efeito suspensivo, e, ao final, seja dado provimento ao presente agravo para: a) Conceder o EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada até o final do julgamento do agravo para não ocorrer risco de extinção do feito e que seja determinada imediatamente a realização das pesquisas requeridas; b) Seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão agravada seja cassada, devendo ser deferida realização de pesquisas, conforme requerido pelo agravante; c) Requer, outrossim, o normal prosseguimento do Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (ID 54756166). É o relatório. Em análise aos autos de origem, verifico que a decisão apontada como agravada é apenas a ratificação de outras decisões já proferidas, sendo a primeira em abril/2023 (ID 156868551), qual seja: O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículo será indeferida, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 156358128. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, venham conclusos. Tal decisão foi corroborada pela decisão ID 168852657 (autos de origem): Indefiro o pedido do autor id 16836941 e mantenho a decisão id 156868551, pelos mesmos fundamentos, em relação a consulta nos sistemas judiciais e expedição de ofícios para localização do endereço do requerido nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, antes da apreensão do bem, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Contra as decisões em destaque, não foi interposto recurso, vindo o Autor aos autos apenas apresentar novos endereços para a localização do bem a ser apreendido. Assim, a decisão indicada como agravada foi proferida após a reiteração do pedido de pesquisa de endereço por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário. Tal decisão reafirma o posicionamento do Juízo a quo já manifestado em duas decisões anteriores. No entanto, a reiteração de pedido já indeferido anteriormente e que dá azo à nova decisão de indeferimento não tem o condão de reabrir o prazo recursal, o qual tem termo inicial a partir da primeira decisão que aprecia o pedido da parte. Logo, a fim de cumprir o art. 10 do CPC, deve o Agravante se manifestar sobre a tempestividade recursal. Ademais, em que pese a apresentação no recurso da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não se vislumbra a urgência decorrente da inutilidade da apreciação do pedido em recurso de apelação. Frise-se que o indeferimento de pesquisa de endereços em sistemas disponíveis ao Judiciário não está entre as hipóteses que autorizam o recurso em tela, conforme art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de janeiro de 2024 17:15:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador